Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739606-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ em face da decisão da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais. O agravante, por meio da petição de ID 21394767, sustenta ter obtido êxito no seu requerimento nos autos do cumprimento de sentença n° 0706202-28.2020.8.07.0018. Desse modo, manifestou a desistência do agravo de instrumento, com respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator